Tribunal: TJDFT
Processo: 0744498-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. LAUDO DE SAÍDA. VISTORIA UNILATERAL. RETENÇÃO DA CAUÇÃO. INDEVIDA. RESCISÃO. CURTO LAPSO TEMPORAL. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locadores contra sentença que reconheceu o direito dos locatários à restituição da caução prestada em contrato de locação e julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa e decisão-surpresa ao julgar antecipadamente a lide; (ii) verificar se há prova suficiente de débitos, danos ao imóvel ou encargos pendentes que autorizem a retenção da caução; (iii) analisar se é devida a multa rescisória proporcional ao término antecipado do contrato; (iv) examinar se há fundamento para acolhimento da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias.
4. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez verificado que as partes renunciaram à produção de outras provas, postulando pelo julgamento antecipado da lide (CPC, arts. 330, I, e 371), inexistindo decisão-surpresa.
5. A aferição de danos ao imóvel locado pressupõe confronto entre laudos de vistoria de entrada e saída, ambos subscritos pelas partes. Sem laudo final válido ou prova robusta de avarias, não se admite a retenção, ainda que parcial, da caução.
6. O laudo de vistoria produzido de forma unilateral pelo locador e questionado pelo locatário carece de força probatória para comprovar o fato constitutivo do direito invocado.
7. Considerando a rescisão contratual poucos dias antes do fim do contrato, deve ser afastada a multa rescisória (precedentes STJ).
8. Diante da inexistência de provas robustas capazes de demonstrar o crédito alegado, deve ser julgada improcedente a reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de outras provas e a própria parte requer o julgamento antecipado da lide. 2. A ausência de vistoria de saída assinada pelas partes e de documentos idôneos impede a retenção da caução. 3. A multa rescisória deve observar a proporcionalidade ao tempo faltante do contrato, sendo indevida quando a rescisão ocorre a poucos dias do término. 4. Reconvenção improcedente por ausência de prova mínima do crédito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 10, 330, I, 355, I, 371, 373, II, e 85, § 11; CC, art. 422; Lei no 8.245/1991, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.070.753/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.12.2009; TJDFT, Acórdão 1972055, 0704197-45.2024.8.07.0001, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1904632, 0716697-96.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 28.08.2024..